Tribunal: TCU
Processo: 006.150/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social, em desfavor do Sr. Sérgio Hideki Hiura, por conta da omissão do dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b", "c" e § 3o, 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Sérgio Hideki Hiura, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sérgio Hideki Hiura; 9.3. condenar o Sr. Sérgio Hideki Hiura ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/1/2014 2.061,44 13/1/2014 2.061,44 2/4/2014 508,82 2/4/2014 500,00 2/4/2014 500,00 2/4/2014 500,00 2/4/2014 500,00 24/4/2014 2.192,21 24/4/2014 2.192,21 8/5/2014 23.875,00 13/5/2014 500,00 29/5/2014 2.067,20 2/6/2014 28.250,00 25/6/2014 2.215,33 30/6/2014 2.658,57 3/7/2014 519,10 10/7/2014 1.500,00 18/7/2014 315,84 18/7/2014 1.000,00 25/7/2014 2.215,33 6/8/2014 145,14 22/9/2014 1.000,00 29/9/2014 2.244,70 2/10/2014 5.038,18 8/10/2014 1.033,16 8/10/2014 1.000,00 16/10/2014 150,00 3/11/2014 3.431,92 13/11/2014 500,00 17/11/2014 2.600,00 19/11/2014 1.759,10 25/11/2014 2.966,00 28/11/2014 1.031,70 2/12/2014 3.431,92 16/12/2014 3.431,92 24/12/2014 500,00 8/1/2014 2.074,33 30/1/2014 5.955,00 30/1/2014 2.500,00 12/2/2014 3.850,00 13/2/2014 2.351,09 18/2/2014 3.119,65 2/4/2014 1.500,00 2/4/2014 800,00 10/4/2014 2.321,20 22/4/2014 1.862,91 22/4/2014 210,00 22/4/2014 800,00 24/4/2014 1.862,91 13/5/2014 800,00 30/5/2014 800,00 30/5/2014 1.806,00 2/6/2014 1.185,00 26/6/2014 950,00 30/6/2014 2.777,94 3/7/2014 2.215,33 3/7/2014 444,80 10/7/2014 1.600,00 10/7/2014 227,69 28/7/2014 861,90 29/7/2014 84,55 25/9/2014 1.600,00 29/9/2014 6.311,30 29/9/2014 486,00 1/10/2014 805,40 2/10/2014 10.085,41 3/10/2014 480,06 8/10/2014 4.861,72 16/10/2014 225,00 16/10/2014 1.600,00 3/11/2014 9.046,08 10/11/2014 4.900,00 11/11/2014 3.159,00 13/11/2014 1.600,00 19/11/2014 4.865,34 25/11/2014 3.550,10 2/12/2014 10.000,00 16/12/2014 6.910,95 18/12/2014 276,80 24/12/2014 1.600,00 26/12/2014 786,00 26/12/2014 1.639,35 8/9/2014 100.000,00 2/12/2014 473,16 26/12/2014 471,80 13/6/2014 2,00 8/9/2014 7,80 2/4/2014 7,40 2/4/2014 7,40 2/4/2014 7,40 22/4/2014 7,40 22/4/2014 7,40 24/4/2014 7,40 24/4/2014 7,40 13/5/2014 7,80 29/5/2014 7,80 13/6/2014 2,00 22/9/2014 7,80 2/10/2014 7,80 8/10/2014 7,80 3/11/2014 7,80 13/11/2014 7,80 2/12/2014 7,80 16/12/2014 7,80 24/12/2014 7,80 2/4/2014 7,40 2/4/2014 7,40 2/4/2014 7,40 10/4/2014 7,40 22/4/2014 7,40 22/4/2014 7,40 22/4/2014 7,40 24/4/2014 7,40 13/5/2014 7,80 30/5/2014 7,80 30/5/2014 7,80 2/6/2014 2,00 1/10/2014 7,80 2/10/2014 7,80 3/10/2014 7,80 3/11/2014 7,80 2/12/2014 7,80 16/12/2014 7,80 9.4. aplicar ao Sr. Sérgio Hideki Hiura multa no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.